Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No do Processo: 0719183-12.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: BRUNO ARAUJO BERTAGLIA SUSCITADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o Suscitante se pretende instaurar incidente de resolução de demandas repetitivas ou apresenta reclamação, visto que ora menciona o incidente em sua narrativa e seu pedido, ora requer a admissão de reclamação contra o teor de decisão proferida por Turma Recursal. Prazo: 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora